Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005483-16.2020.8.11.0000
INTERESSADO: DECIO ARANTES FERREIRA, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES, FELIPE DE FREITAS ARANTES
INTERESSADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
PACIENTE: FERNANDO JACOBSEN
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU – EFEITOS DA REVELIA – 1. PRETENDIDO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – VIA ELEITA NÃO CABÍVEL – 2. PEDIDO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA O ATO – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. É inconsistente a pretensão de declaração de nulidade da decisão de não admissibilidade de recurso de apelação [contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova requerido pela defesa] e atos processuais subsequentes. A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.
2. Na hipótese vertente, o paciente e seus advogados foram regularmente intimados para a audiência de instrução e julgamento, na qual não compareceram, oportunidade em que, naquele mesmo ato, a audiência de oitiva foi patrocinada pela Defensoria Pública. O decreto da revelia foi medida impositiva, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Ademais, não se logrou demonstrar qualquer prejuízo ao paciente, que foi devidamente representado pela Defensoria Pública. A anulação do processo, em face da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, depende da comprovação de prejuízo causado à defesa, por se tratar de nulidade relativa (art. 563, CPP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005483-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (INTERESSADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (INTERESSADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (INTERESSADO), FERNANDO JACOBSEN - CPF: 023.682.519-44 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (INTERESSADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. H. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
–
AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU
– EFEITOS DA
REVELIA
– 1.
PRETENDIDO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PERÍCIA – INVIABILIDADE – VIA ELEITA NÃO CABÍVEL –
2. PEDIDO DE NULIDADE –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA O ATO – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1. É inconsistente a pretensão de declaração de nulidade da decisão de não admissibilidade de recurso de apelação [contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova requerido pela defesa] e atos processuais subsequentes. A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

2. Na hipótese vertente, o paciente e seus advogados foram regularmente intimados para a audiência de instrução e julgamento, na qual não compareceram, oportunidade em que, naquele mesmo ato, a audiência de oitiva foi patrocinada pela Defensoria Pública. O decreto da revelia foi medida impositiva, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, não se logrou demonstrar qualquer prejuízo ao paciente, que foi devidamente representado pela Defensoria Pública. A anulação do processo, em face da ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, depende da comprovação de prejuízo causado à defesa, por se tratar de nulidade relativa (art. 563, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados - Décio Arantes Ferreira, Raphael de Freitas Arantes e Felipe de Freitas Arantes em favor de
FERNANDO JACOBSEN
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mova Mutum, que nos autos no 4463-11.2018.811.0086, código 121726.

Referem que a acusação imputou ao paciente a prática dos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e exploração sexual, capitulados nos artigos 147, 217-A e 218-B, todos do Código Penal.

Em suas razões, os impetrantes relatam que houve cerceamento de defesa em virtude do não conhecimento do recurso de apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial requerido pela defesa e sustentam a nulidade da audiência de instrução realizada no dia 17/02/2020 sem a participação dos advogados constituídos.

Requerem liminarmente,
a suspensão da ação penal
no 4463-11.2018.811.0086, código 121726, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, até o julgamento do mérito da presente ação mandamental; ato continuo, requerem o prosseguimento do recurso de apelação interposto e a anulação de todos os atos praticados no processo desde a data de interposição do recurso. Subsidiariamente, pedem o acolhimento do recurso de apelação como meio cabível de questionamento da decisão e que seja acolhida a justificativa da ausência do paciente lastreada em laudo médico,
com a consequente anulação da audiência de instrução realizada no dia 17/02/2020 e todas as deliberações ali contidas.

O pleito liminar foi indeferido (id.37230496) e contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, com fundamento nos artigos
932, inciso III, do Código de Processo Civil
e 51, XV, do RITJMT
(id. 47301994)
.

Após, aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 51148467).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo foi
pela concessão parcial da ordem
a fim tão somente declarar a nulidade do decreto de revelia e da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17.02.2020
(id.53034968).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 05 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, conforme consignado na decisão monocrática de indeferimento da liminar, é inconsistente a pretensão de
declaração de nulidade da decisão de não admissibilidade de recurso de apelação
[contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova requerido pela defesa] e atos processuais subsequentes.

Isso porque, a via estreita do
habeas corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O inciso LXVIII do art. 5o da Constituição Federal condiciona o cabimento do
habeas corpus
às situações que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer
“violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”
.

No caso, a decisão objeto da impetração não atentou, ainda que de forma reflexa, contra a liberdade de ir e vir do paciente,
que responde ao processo em liberdade, sem a aplicação de qualquer medida cautelar
.

A discussão sobre o cabimento do recurso de apelação interposto traduz tentativa de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, o que não é admitido, especialmente quando há recurso próprio para atacar decisão que não admite recurso de apelação.

Não obstante isso, vislumbra-se que a questão referente à imprescindibilidade da produção da prova pretendida pela defesa sequer foi objeto de debate na primeira instância, a qual se ateve à análise do cabimento ou não do recurso de apelação interposto.

Ademais, nessa sede, de cognição sumária, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa porque, a juíza, destinatária da prova, entendeu pela impertinência da prova requerida, nos seguintes termos:

“(...)No que se refere ao pedido da defesa, de que seja realizada “perícia na menor”, verifica-se que o exame de constatação de violência sexual já foi devidamente realizado e encontra-se encartado à fl. 15 dos autos, não havendo, portanto, que se falar em repetição do ato.

Outrossim, também não comporta deferimento o pedido de que as imagens das câmeras do Supermercado Del Morro sejam requisitadas, isto porque, além de, muito possivelmente, tais imagens nem estarem mais disponíveis, uma vez que os fatos supostamente se passaram no primeiro semestre do ano de 2018, revela-se completamente inviável analisar as imagens captadas no referido estabelecimento durante dois meses inteiros.

Finalmente, por revelar-se prova pertinente ao deslinde do feito, e, por se tratarem de pessoas referidas pela vítima durante seu depoimento especial, tenho que não haveria prejuízo na oitiva de “Marcelinha” e “Vagner” como testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do CPP.

Após diligências realizadas, foi possível encontrar a qualificação e endereço da testemunha Vagner Santos Magalhães (Avenida das Seriemas, 1254W, Centro, telefone: (65) 9.9804-8024). Em contrapartida, não foi possível desvendar o endereço da testemunha apontada como “Marcelinha”, nem seu nome completo, razão pela qual, arrolo como testemunha do Juízo apenas Vagner Santos Magalhães.

Desta feita, intime-se a testemunha Vagner Santos Magalhães para a audiência ora designada, no endereço acima indicado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (...)” (sic) (id. 36221492)(destacamos).

É cediço que compete ao magistrado decidir sobre a necessidade ou não da produção da prova, de modo que pode indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme prevê o artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, é o entendimento tranquilo dos Tribunais Superiores:

“(...)
ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
,
devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte
.” (RHC 97.970/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

“(...)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E DE CORRUPÇÃO PASSIVA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
. (...) VII –
O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau
não configura cerceamento de defesa
, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal
. VIII – Recurso ordinário recebido como habeas corpus originário e, na sequência, denegada a ordem.”(RHC 120551, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014)(destacamos).

Lado outro, a douta Magistrada justificou o não conhecimento do recurso de apelação criminal nos seguintes termos:

“(...) De proêmio, deixo de receber o recurso de apelação interposto, visto que manifestamente incabível, eis que fora das hipóteses legais do art. 593 do CPP, sendo certo que a decisão que indeferiu a produção de prova requerida pela defesa não pode ser caracterizada como terminativa.

Ainda que a doutrina preveja o recurso de apelação como recurso residual, ou seja, cabível contra decisões que não admitem outros recursos como o RESE por exemplo, a apelação apenas é possível quando a decisão tenha força de definitiva, encerrando algum tipo de controvérsia, o que à toda evidência não é o caso de decisão que indefere a produção de uma prova no curso do processo.(...)” (sic) (id.)

Por sua vez, no tocante ao pedido de nulidade do decreto de revelia e da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17.02.2020, igualmente, razão não assiste à defesa.

Isso porque, o paciente deixou de comparecer à audiência de instrução, realizada no dia
17/02/2020
, apesar de ter sido

intimado para o ato

com quase um mês de antecedência, motivos pelos quais foram decretados os efeitos da revelia, nos termos do que prescreve o artigo 367, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se verifica qualquer nulidade ou prejuízo pela ausência do paciente e de seu advogado constituído,
primeiro
porque
o paciente foi devidamente representado por Defensor
ad hoc
para o ato – o Defensor Público

- Dr. João Vicente Nunes Leal
, e

segundo
porque o paciente foi devidamente intimado da designação da audiência no dia
22/01/2020
, conforme certidão acostada aos autos (id. 36221493), e deixou de comparecer em virtude de um tratamento de implante dentário.

Ainda, verifica-se que no dia
06/02/2020
a defesa formulou petição nos autos, requerendo a suspensão da referida audiência até que fosse realizado o juízo de admissibilidade sobre o recurso de apelação interposto, sendo que a magistrada da origem, primando pela duração razoável do processo, haja vista que recebeu a denúncia no dia
28/01/2019
e inicialmente designou a audiência para o dia 21/08/2019, sem qualquer desídia ou ilegalidade.

Nas informações a douta magistrada ainda esclareceu que:

“(...)Assim, foi nomeado apenas para o ato o Defensor Público da Comarca, o Dr. João Vicente Nunes Leal, e arbitrado honorários em favor do FUNADEP, a serem suportados pelo acusado, no valor de 01 (um) URH. Restou salientado, ainda, que o mero pedido de redesignação ou suspensão do ato, sem decisão judicial que o defira, jamais poderia ser considerado ustificativa para a ausência da parte e de seus advogados constituídos, regularmente intimados para o ato. Pendente de decisão a respeito, s.m.j, estes tinham obrigação legal de comparecer, a fim de que o pedido fosse decidido no ato da abertura da audiência, conforme ocorreu, não se podendo admitir que a desídia em cumprir tais obrigações, justifique a protelação do processo, ainda mais se considerarmos que o motivo aventado para o pedido de suspensão seja a interposição de um recurso manifestamente incabível, e portanto, de nítido caráter procrastinatório
Por fim, foi dado por preclusa a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa,
visto que, quando arroladas na reposta à acusação, a defesa não declinou seus respectivos endereços e mesmo sendo oportunizada a apresentação destes no prazo de 15 (quinze)
, deixaram transcorrê-lo in albis. As testemunhas arroladas pela acusação, residentes na Comarca, foram devidamente inquiridas naquela oportunidade.
Atualmente, o feito está aguardando o retorno de carta precatória expedida para a oitiva de uma testemunha faltante (para a Comarca de Cuiabá/MT),
para que então seja encerrada a instrução processual
. (...)” (sic) (id. 51148467) (destacamos).

Nesse contexto, objetivamente temos a seguinte situação: o paciente fora devidamente intimado da data da realização da audiência de instrução e julgamento. Contudo, nem o paciente e nem os seus advogados compareceram ao ato judicial, e dias antes apresentaram pedido de declinação da audiência, sob a alegação de problemas quanto a recuperação do paciente de um tratamento odontológico [implante dentário].

Assim, dentro da esfera de discricionariedade conferida ao magistrado, condutor do processo, manteve-se inalterada a data da audiência de instrução e julgamento e, não tendo o réu, ora paciente, comparecido a tempo e modo, o decreto de revelia foi medida impositiva, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco de prejuízo que justifique a anulação do ato, especialmente pela proximidade do encerramento da instrução processual, conforme informado pela juíza de primeira instância.

Há de se ressaltar, ainda, que no Processo Penal, considerando a indisponibilidade dos direitos que estão em jogo, e no caso sob exame, a revelia apenas produz um único efeito, qual seja, prosseguir com o regular andamento do processo sem que o acusado tenha direito de ser intimado dos atos posteriores, o que também não impede de, após o seu retorno, continuar sendo intimado dos autos subsequentes, embora o acompanhe no estado em que se encontra.

O artigo 367 do CPP estabelece:

“Art. 367.
O processo seguirá
sem
a presença do acusado
que, citado
ou
intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
sem motivo justificado
, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Correta, portanto, a revelia decretada, eis que obedecidos os requisitos legais, ausente, na espécie, qualquer constrangimento ilegal.

Com efeito, traz-se à colação lição de
Guilherme de Souza Nucci:

“(...) o que ocorre na esfera penal é a simples ausência do processo, consequência natural do direito de audiência.
O réu
pode
acompanhar a instrução processual, mas não é obrigado a tal.
Estando presente seu defensor, o que é absolutamente indispensável, ainda que
ad hoc
, não pode ser considerado
revel
(aquele que não compareceu nem se fez representar). (...)
Reconhece-se, pois, a sua ausência
. O processo segue seu rumo e a decisão de mérito pode ser proferida, arcando o acusado com o ônus dessa ausência, caso prejudique a sua ampla defesa. (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a edição. Revista dos Tribunais, 2017)

Por fim, não verifica-se prejuízo a ensejar a nulidade de qualquer ato na ação penal de origem,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
, "
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, porque a presença do acusado na audiência de instrução, embora recomendável, não é essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo, o que não ocorreu no caso em comento em virtude da nomeação do Defensor Público para participar da audiência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. REVELIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DA DEFESA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade quando o juiz processante decreta a revelia do réu que, regularmente citado e intimado pessoalmente, não comparece, de forma injustificada, à audiência de instrução e julgamento.

2
. Encontrando-se o acusado assistido em todos os atos processuais, não há falar em nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica.

3. É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade em razão da modalidade de cargo público ocupado, não se confundindo com a elementar com funcionário público do tipo penal, por denotar maior reprovabilidade da conduta.

4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp 1195418/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (destacamos).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020